Tribunal: TJBA
Processo: 8000396-14.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000396-14.2021.8.05.0057 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAMILA BATISTA SANTOS Advogado(s): NILDO NUNES DA SILVA registrado(a) civilmente como NILDO NUNES DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. ATIVIDADES MERAMENTE OPERACIONAIS. NULIDADE DO VÍNCULO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidora contratada pelo ente público municipal para exercer o cargo de Assistente de Serviços Públicos, no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2020, mediante sucessivas prorrogações, contra sentença que julgou improcedente a demanda. Em contrarrazões, o ente público suscitou preliminares de impugnação ao benefício da gratuidade da justiça e de prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser revogado o benefício da gratuidade da justiça concedido à Apelante; (ii) estabelecer se a pretensão está atingida pela prescrição; e (iii) determinar se a contratação para cargo em comissão, com exercício de atividades operacionais e sucessivas prorrogações, é nula e se, reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária, são devidos décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela Apelante goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 98 do CPC, e somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente nos autos, razão pela qual se rejeita a impugnação à gratuidade da justiça. 4. O prazo prescricional aplicável às ações propostas contra a Fazenda Pública é o quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, contado da cessação do vínculo, e, sendo a ação ajuizada em 05/03/2021, após término da relação em dezembro de 2020, não há parcelas prescritas. 5. A Constituição Federal impõe a prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo ou emprego público, ressalvados os cargos em comissão destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento (art. 37, II e V). 6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1010 de Repercussão Geral, firmou entendimento de que a criação de cargos em comissão para o desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais viola o texto constitucional e acarreta a nulidade do vínculo. 7. O cargo de Assistente de Serviços Públicos, pela sua própria natureza e atribuições, revela exercício de atividades operacionais e administrativas ordinárias, incompatíveis com funções de direção, chefia ou assessoramento, o que evidencia a nulidade da contratação. 8. A manutenção do vínculo por aproximadamente oito anos, mediante sucessivas nomeações e prorrogações para o desempenho de atividades permanentes, caracteriza desvirtuamento da contratação temporária. 9. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 551, assentou que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, salvo previsão legal ou contratual ou comprovado desvirtuamento da contratação, hipótese configurada na situação. 10. A nulidade do vínculo não autoriza o enriquecimento ilícito da Administração Pública, impondo o pagamento das verbas relativas ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional referentes ao período efetivamente laborado. 11. Incumbe ao ente público comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ocorre que o Apelado não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar que já efetuou o pagamento das verbas pleiteadas pela Apelante. 12. Uma vez que a Apelante decaiu em parcela mínima do pedido, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, com fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no § 3º do art. 85 do CPC, a ser definido em liquidação. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada quando ausente prova inequívoca capaz de afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. Às pretensões contra a Fazenda Pública aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, contada da cessação do vínculo. 3. A investidura em cargo em comissão para o exercício de atividades meramente operacionais viola o art. 37, II e V, da Constituição Federal e acarreta a nulidade do vínculo. 4. O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas e reiteradas prorrogações para o desempenho de atividades permanentes, assegura o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II, V e IX; 39, § 3º; CPC, arts. 85, § 3º, 98 e 373, II; Decreto nº 20.910/32, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1010 da Repercussão Geral; STF, RE 1066677/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.05.2020 (Tema 551); TJ-BA, Apelação nº 80000279620208050043, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 09.12.2021; TJ-BA, Apelação nº 80018876020188050219, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 07.05.2024; TJ-BA, Reexame Necessário nº 80012375020188050142, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, publ. 12.03.2024. Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000396-14.2021.8.05.0057, em que é Apelante CAMILA BATISTA SANTOS e Apelado o MUNICÍPIO DE HELIOPOLIS. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO e o fazem nos termos do voto da Relatora.